Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001687-81.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA FANAIA VIEIRA - CPF: 005.032.041-61 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA - CPF: 006.157.461-95 (ADVOGADO), KLEBER CORREA DE ARRUDA - CPF: 997.680.111-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – TAXA DE CARNÊ – TARIFA VÁLIDA AO TEMPO DA COBRANÇA – SÚMULA 565 DO STJ – NÃO CONSTATAÇÃO DA INFRAÇÃO CONSUMERISTA – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON E A EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu como válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008.

Considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Apelante, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do recurso de apelação, deu provimento ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, para reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON que embasou a CDA n. 20133575 e, consequentemente, a Execução Fiscal n. 0039825-88.2013.8.11.0041.

Inconformado, o Agravante aduz que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Sustenta que é plenamente válido o procedimento administrativo

instaurado pelo órgão fiscalizador, máxime porquanto o PROCON/MT detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Salienta que a fixação do valor da multa às infrações à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.o 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Verbera que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para desprover o recurso de Apelação e manter a sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do recurso de apelação, deu provimento ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, para reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON que embasou a CDA n. 20133575 e, consequentemente, a Execução Fiscal n. 0039825-88.2013.8.11.0041.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,

em que o magistrado de origem

julgou improcedentes os pedidos aventados e extinguiu o feito, com resolução do mérito. Contra essa decisão, recorreu o Agravado, sendo certo que à apelação foi dado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno por parte do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, afirma o Estado de Mato Grosso, agora na posição de Agravante, que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição, sustentando ser plenamente válido o procedimento administrativo

instaurado pelo órgão fiscalizador.

Ainda, salienta que a fixação do valor da multa às infrações à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.o 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, verifica-se que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA em comento foi instaurado em razão de reclamação do consumidor Carlos Magno Correa, que se insurgia contra a cobrança da “Taxa de Carnê” pela instituição financeira Apelada, em realização de acordo.

Com isso, o PROCON, considerando indevidas tais cobranças, impôs a multa no valor de R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) que atualmente, conforme a CDA n. 20133575, perfaz o valor R$ 105.070,48 (cento e cinco mil setenta reais e quarenta e oito centavos).

De fato, importa ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973,
reconheceu como válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto
, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos
contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.

Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) – grifos nossos.

Dessa forma, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, bem como de encargos com denominação diversa, mas com mesmo fato gerador, é lícita apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando encerrou a vigência da Resolução CMN 2.303/96, que autorizava a cobrança por tais serviços administrativos das instituições financeiras.

Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula no 565 do Col. STJ,
in verbis
:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.

Sendo assim, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Apelante, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa medida de rigor.

Diante dessas considerações, necessário reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA n. 20133575 e, consequentemente, a Execução Fiscal n. 0039825-88.2013.8.11.0041.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022